Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em desfavor da sentença que o condenou a pagar à autora o valor de R$ 14.105,78 (quatorze mil, cento e cinco reais e setenta e oito centavos), referente à quitação de boleto emitido de forma fraudulenta.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Relatou a autora ter entrado em contato com o banco requerido, em 28/09/2024, com a intenção de quitar seu financiamento. Informa que acessou link na área do cliente disponível no site do banco, sendo direcionada a atendimento via whatsapp. Ao esclarecer a intenção de liquidar antecipadamente o contrato de financiamento, o atendente confirmou as informações referentes ao contrato (número do contrato, número de parcelas em aberto, saldo devedor sem desconto e com desconto, além do dia do vencimento das parcelas), todas já em sua posse. De imediato a autora recebeu boleto no valor de R$ 14.105,78, pago no mesmo dia. Passados alguns dias, constatou que o contrato não havia sido quitado e entrou em contato com o banco, por whatsapp fornecido pelo site oficial, e tomou conhecimento que o boleto recebido teria sido emitido por fraudadores.
5. Nas razões recursais, o banco requerido argui a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a negociação questionada ocorreu com terceiros. Prequestiona a matéria. No mérito, sustenta que a parte autora não obteve o boleto pelos meios oficiais do banco, o que afastaria o nexo de causalidade e a possibilidade de responsabilização por qualquer dano. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, a autora narra que a parte ré concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Presente, dessa forma, a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada.

7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). A excludente capaz de elidir a responsabilidade objetiva é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos ao contrato de financiamento firmado pela autora junto ao recorrente.
8. A ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos experimentados pela autora. Em se tratando de instituições financeiras, o risco é intrínseco à natureza do serviço, uma vez que a segurança é um dever do fornecedor. Qualquer fraude não seria suficiente para isentá-las de sua responsabilidade em relação ao consumidor, pois está relacionada aos riscos próprios da atividade empresarial, configurando um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, conforme vedação estabelecida pelo CDC. Além disso, as instituições bancárias devem estar cientes dos possíveis riscos e tomar medidas para mitigá-los, de forma que seus clientes não sofram prejuízos.

9. Nesse sentido é o entendimento estabelecido na Súmula 479/STJ de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Cabível citar que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
11. No caso, percebe-se que o boleto pago pela autora, de fato, aparenta estar relacionado ao banco recorrente, de forma que justifica o pagamento realizado. A fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados do contrato de financiamento firmado entre as partes, conferindo verossimilhança ao boleto encaminhado à autora.
12. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).
13. Destaca-se que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), sendo o armazenamento de inteira responsabilidade das instituições. Desse modo, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, o que caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
14. Em recente julgamento sobre a fraude na emissão de boleto bancário, a Terceira Turma do STJ entendeu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor, relativos a operações e serviços bancários, obtidos por criminosos para a prática de fraudes, como o “golpe do boleto”. A responsabilização do banco se deve pelo fato de o estelionatário ter o conhecimento de que a vítima era cliente da instituição financeira, saber que ela encaminhou e-mail com a finalidade de quitar sua dívida e possuir dados relativos ao financiamento. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).
15. Nesse quadro, é irretocável a responsabilização do recorrente pelos danos ocasionados à autora.
16. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Compete ao órgão julgador apresentar sua interpretação sobre a matéria e oferecer a fundamentação apropriada (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
17. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
19. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.